Tribunal: TJDFT
Processo: 0739012-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0739012-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO RICARDO MORAES MILHOMEM IMPETRANTE: LEONARDO DE CARVALHO E SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA - DF DESPACHO Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto pelo impetrante. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator